Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE “LIQUIDAÇÃO ZERO”. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA À REGRA DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO RECURSAL. INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. HIGIDEZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. A apelação é o recurso cabível contra decisão terminativa do processo, como a que determina o arquivamento do feito em sede de liquidação por arbitramento por inexistir crédito a ser solvido (“liquidação zero”). Precedente.

2. Sendo evidente que há correlação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e a fundamentação da sentença infirmada nas razões de apelo, é indene de dúvida que a regra da dialeticidade foi observada pela parte recorrente.

3. Eventual apuração de inexistência de valor a ser adimplido em sede de liquidação de sentença, aquilo que comumente passou a ser denominado “liquidação zero”, não enseja ofensa à coisa julgada. Precedente.

4. Por força do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado deve apreciar livremente as provas produzidas no processo, indicando os fundamentos por meio dos quais formou seu convencimento acerca do direito debatido entre as partes. Diante disso, é permitida a adoção de prova técnica produzida em outro processo, que seja pertinente à resolução do litígio, desde que submetida ao contraditório.

5. Defluindo-se das inúmeras perícias juntadas aos autos que a ausência de “habite-se” definitivo não culminou em desvalorização efetiva das unidades contidas no empreendimento objeto do litígio, nada há a reparar na extinção da liquidação de sentença por inexistência de saldo credor.

6. Apelação não provida.